Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600416-25.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600416-25.2020.6.16.0175
Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600318-33.2020.6.16.0145
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Recurso Contra Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600416-25.2020.6.16.0175 proposto
por Rodrigo Braga Cortes Fialho dos Reis e Comissão Provisória Municipal de Curitiba do Partido
Social Liberal - PSL em face de Eder Fabiano Borges Adão, vereador eleito, com fundamento o art.
14, § 3º, II da Constituição Federal (CF) e no art. 262 do Código Eleitoral (CE), alegando falta de
condição de elegibilidade exigida pelo art. 14, §3º, inciso II da CF e não analisada no momento do
julgamento do seu Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), processado sob o nº 0600363-
78.2020.6.16.0002, perante o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba. Aduz que nos autos de
Prestação de Contas nº 55-90.2016.6.16.0177, o Juízo da 177ª Zona Eleitoral julgou como não
prestadas as contas do recorrido na eleição de 2016. Afirma que embora o recorrido tenha
posteriormente prestado suas contas nos autos nº 14-89.2017.6.16.0177, ainda assim, por sentença,
o douto Juízo da 177ª Zona Eleitoral reconheceu que a regularização da situação eleitoral do
recorrido somente ocorreria "após o término da legislatura", isto é, após o fim da legislatura 2017-
2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA
(ADVOGADO)
FERNANDA MACHADO LOPES (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA (ADVOGADO)
JULIO CESAR BROTTO (ADVOGADO)
RENE ARIEL DOTTI (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA
(ADVOGADO)
FERNANDA MACHADO LOPES (ADVOGADO)
ANDRE LEONARDO MEERHOLZ (ADVOGADO)
VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA (ADVOGADO)
JULIO CESAR BROTTO (ADVOGADO)
RENE ARIEL DOTTI (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE (ADVOGADO)
FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES (ADVOGADO)
ROGERIA FAGUNDES DOTTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER FABIANO BORGES ADAO (RECORRIDO)
ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30877
366
16/04/2021 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.526
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600416-25.2020.6.16.0175 – Curitiba –
PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO BRAGA CORTES FIALHO DOS REIS
- OAB/PR93325
ADVOGADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA
- OAB/PR76108
ADVOGADO: FERNANDA MACHADO LOPES
- OAB/PR56113
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ
- OAB/PR27134
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA
- OAB/PR21600
ADVOGADO: JULIO CESAR BROTTO
- OAB/PR2612
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI
- OAB/PR0065870
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE
- OAB/PR0035303
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES
- OAB/PR0020900
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR93325
ADVOGADO: ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA
- OAB/PR76108
ADVOGADO: FERNANDA MACHADO LOPES
- OAB/PR56113
ADVOGADO: ANDRE LEONARDO MEERHOLZ
- OAB/PR27134
ADVOGADO: VANESSA CRISTINA CRUZ SCHEREMETA
- OAB/PR21600
ADVOGADO: JULIO CESAR BROTTO
- OAB/PR2612
ADVOGADO: RENE ARIEL DOTTI
- OAB/PR0065870
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE
- OAB/PR0035303
ADVOGADO: FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES
- OAB/PR0020900
ADVOGADO: ROGERIA FAGUNDES DOTTI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: EDER FABIANO BORGES ADAO
- OAB/PR0066514
ADVOGADO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
COM
O
PARTIDO
POLÍTICO.
DESNECESSIDADE. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
ABALO AO PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROCEDÊNCIA.
Num. 30877366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

1. Nos termos da súmula nº 40 do TSE, "O partido político não é litisconsorte
passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma." Essa orientação
é aplicada indistintamente, não importando aferir se a agremiação sofrerá algum
impacto derivado da cassação de diploma, uma vez que eventual repercussão é
sempre mediata.
2. Já de longa data orienta-se a jurisprudência, tanto neste regional como no TSE,
no sentido de que o interesse jurídico a dar sustentação ao ajuizamento do
RCED, por partidos e candidatos, é o genérico, vinculado à lisura do pleito.
Precedentes.
3. "A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao
qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas." - Súmula nº 42 do TSE.
4. A legislação infraconstitucional pode estabelecer restrições ao exercício de
direitos de alçada constitucional, tais como a elegibilidade; ao fazê-lo, atinge
aquilo que na Constituição Federal está inscrito como "pleno exercício dos direitos
políticos", integrando a categoria das "condições de elegibilidade" descritas no §
3º do artigo 14.
5. A suspensão dos direitos políticos atinge-os na sua totalidade, impedindo o
exercício tanto da sua expressão ativa (votar) quanto passiva (ser votado).
Trata-se de gravíssima sanção, a qual somente se admite nas hipóteses
taxativamente arroladas no artigo 15 da CF. Todavia, a restrição à elegibilidade
decorrente da omissão de prestar contas eleitorais atinge apenas o pleno
exercício dos direitos políticos, retirando do omisso, temporariamente, uma de
suas condições de elegibilidade, mas não suspende seus direitos políticos - uma
vez que não atinge seu direito de votar.
6. Para as eleições 2020, foi mantido o entendimento de que, julgadas não
prestadas as contas, o omisso fica sem quitação eleitoral até o fim do mandato ao
qual concorreu, ainda que sane a omissão antes do término desse prazo, nos
precisos termos da súmula TSE nº 42, indicando esta Corte Eleitoral, de forma
prospectiva, a possibilidade de revisar esse posicionamento para as próximas
eleições. Precedentes.
7. Sendo incontroverso nos autos que o recorrido teve suas contas das eleições
2016 julgadas não prestadas e que a regularização promovida posteriormente não
gera efeitos para as eleições 2020, é certo que não ostentava a condição de
elegibilidade atinente ao pleno exercício dos direitos políticos, seja na data da
formalização do registro, seja na das eleições, seja ainda na da diplomação.
8. Recurso contra a expedição de diploma a que se dá provimento. Declaração de
nulidade dos votos atribuídos ao candidato, nulidade essa que não afeta a sua
contagem para a legenda pela qual concorreu às eleições, nos precisos termos do
artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral.

Num. 30877366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente o Recurso contra Expedição de Diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
recurso contra expedição de diploma interposto por Rodrigo Braga
Trata-se de
Corte Fialho dos Reis e pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social Liberal em face
de Eder Fabiano Borges Adão, vereador eleito no pleito de 2020.
Contestada a demanda (id. 23731816).
Encerrada a dilação probatória, foi aberto prazo para o recorrente manifestar-se
quanto às preliminares de não formação do polo passivo necessário e carência de interesse e
legitimidade ativa (id. 23977416).
Manifestação pelo recorrente (id. 24307316).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência (id. 25477116).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O RCED é tempestivo, eis que o último dia limite fixado para a diplomação dos
eleitos nas eleições 2020 foi 18/12/2020, na forma do artigo 1º, § 3º, inciso V, da Emenda
Constitucional nº 107/2020, e a demanda foi ajuizada em 20/12/2020, dentro do tríduo fixado
pelo artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral.
Também tempestivas as contrarrazões, eis que protocoladas em 20/01/2021,
antes mesmo de efetivada a intimação do recorrido.
Preliminar: não formação de litisconsórcio passivo necessário
Pugna o recorrido pela extinção do feito sem resolução do mérito, face à não
integração ao polo passivo do partido pelo qual concorreu as eleições.
Num. 30877366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Argumenta que, revendo sua orientação anterior, o TSE passou a decidir que,
para as eleições posteriores a 2018, a cassação de candidato implica a anulação dos votos
que recebeu, que se tornariam inaproveitáveis inclusive para sua legenda, impondo-se o
recálculo do quociente eleitoral, nos termos da decisão proferida nos autos de RO nº
0603900-65.2018.6.05.000.
Com isso, restaria demonstrada a repercussão que eventual cassação traria à
esfera jurídica da agremiação e, por conseguinte, a necessidade de que esta integrasse a
relação jurídica processual.
Invoca os artigos 114 e 115 do CPC e pede a extinção do feito.
O recorrente, por sua vez, invoca a súmula nº 40 do TSE e pede a rejeição da
preliminar.
A preliminar não prospera.
Como precisamente apontado pelo recorrente, já se encontra consolidado na
jurisprudência do TSE que somente o candidato diplomado é parte legítima para figurar no polo
passivo do RCED.
Nos termos da súmula nº 40 daquela Corte, "O partido político não é litisconsorte
passivo necessário em ações que visem à cassação de diploma."
Essa orientação é aplicada indistintamente, não importando aferir se a
agremiação sofrerá algum impacto derivado da cassação de diploma, uma vez que eventual
repercussão é sempre mediata.
A par disso, de se notar que o precedente invocado pelo recorrido é inespecífico.
No recurso ordinário eleitoral nº 0603900-65.2018.6.05.000, decorrente de uma
ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, o TSE assentou, in
:
verbis
(
.
.
.
)
28. Cassado o registro ou diploma de candidato eleito sob o sistema proporcional, em razão
da prática das condutas descritas nos arts. 222 e 237 do Código Eleitoral, devem ser
considerados nulos, para todos os fins, os votos a ele atribuídos, sendo inaplicável à espécie
o disposto no art. 175, § 4º, do mesmo diploma legal. Decisão tomada por maioria, tendo a
corrente minoritária se manifestado pela aplicação prospectiva da referida orientação, em
decorrência do princípio da segurança jurídica e do disposto no art. 218, II, e no art. 219, IV,
d a
R e s . – T S E
2 3 . 5 5 4 .
(...) [TSE, RO nº 0603900-65.2018.6.05.000/BA, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, DJE
26/11/2020]
Nos referidos autos, em que foram declarados nulos os votos atribuídos ao
candidato, de se notar que o partido político não integrou o polo passivo e que a nulidade dos
votos esteve atrelada especificamente às hipóteses dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral,
os quais possuem a seguinte redação:
Num. 30877366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de
meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei.
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em
desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos.
Como se vê, trata-se de hipótese em que há previsão legal expressa de anulação
da votação, a qual não guarda qualquer relação com a vertente, na qual não há sequer
alegação de abuso de poder econômico. REJEITO.
Preliminar: ilegitimidade ativa e carência de interesse processual
Aponta o recorrido que “O silêncio da legislação eleitoral sobre o interesse jurídico
,
no manejo de ações eleitorais invoca a aplicação subsidiária da legislação processual civil”
invocando no particular os artigos 17 do CPC e 2º, parágrafo único, da resolução TSE nº
23.478/2016.
A partir dessa conceituação, afirma que embora legitimados legalmente para o
RCED, os candidatos e partidos devem ostentar também interesse jurídico imediato, não
bastando o interesse público na lisura das eleições pois, em caso contrário, todo e qualquer
cidadão deveria ser parte legítima para propor o RCED, o que é rejeitado pela jurisprudência.
Daí decorre, na sua ótica, que somente teria interesse na cassação do seu
diploma candidato filiado ao mesmo partido, que poderia sucedê-lo na vaga criada por essa
via, alçando-se ao mandato eletivo.
Conclui que os recorrentes não possuem interesse jurídico, uma vez que eventual
procedência da demanda não lhes traria qualquer proveito, pois não são filiados ao partido
político do recorrido e não poderiam, portanto, valer-se da vaga eventualmente aberta com a
cassação do seu diploma.
Os recorrentes, na sua manifestação (id. 24307316), afirmam que candidatos do
mesmo pleito e cargo e seus partidos políticos têm interesse jurídico para o RCED, ainda que
não haja proveito direto no resultado, invocando precedentes do TSE que referem o interesse
genérico na lisura do pleito.
Prosseguem indicando que RODRIGO sagrou-se suplente nas eleições,
possuindo interesse direto na demanda face à possibilidade de alcançar uma vaga na Câmara;
pelo mesmo motivo, o partido ao qual é filiado também teria interesse direto, pela possibilidade
de aumentar sua representação naquela casa.
A preliminar não prospera.
No que tange à legitimidade, a maciça, uniforme e iterativa jurisprudência
reconhece, por analogia à previsão contida no
do artigo 22 da LC nº 64/90, como
caput
legitimados ativos os partidos políticos, coligações, candidatos e o Ministério Público Eleitoral.
Num. 30877366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Quanto à outra condição da ação, já de longa data orienta-se a jurisprudência,
tanto neste regional como no TSE, no sentido de que o interesse jurídico a dar sustentação ao
ajuizamento do RCED, por partidos e candidatos, é o genérico, vinculado à lisura do pleito. No
sentido:
(
.
.
.
)
1. É da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que, em matéria de recurso contra
expedição de diploma, há a "Possibilidade de ser interposto por partido político sem
necessidade da demonstração do proveito direto na cassação do diploma" (RCED nº 595, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, julg. 31.08.99), em face do interesse público na lisura das eleições,
mormente quando versam sobre abuso de poder econômico ou político.
(...) [TRE-PR, RCED nº 22, relator Irajá Romeo Hilgenberg Prestes Mattar, DJ 02/08/2010]
(
.
.
.
)
4. Esta Corte já decidiu que: a) "o candidato é parte legítima para interpor recurso contra a
expedição de diploma, ainda que não tenha benefício direto com o provimento do recurso,
uma vez que, em última análise, nos feitos eleitorais há interesse público na lisura das
eleições" (RCED nº 642/SP, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 17.10.2003); e b) "findo o
processo eleitoral, o partido coligado tem legitimidade para propor ação de impugnação de
mandato eletivo e recurso contra expedição de diploma [...]" (AgR–REspe nº 20977/SP, Rel.
Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 27.6.2003). Incide ao caso, portanto, a Súmula nº 30/TSE.
(...) [TSE, REspE nº 060051837/CE, rel. min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
04/02/2020]
(
.
.
.
)
1. O Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) visa afastar o eleito do exercício do
mandato eletivo, nas hipóteses definidas no art. 262 do Código Eleitoral, a fim de resguardar
a normalidade e a legitimidade do pleito. O interesse é, portanto, público e cabe a qualquer
dos legitimados valer-se desse instrumento para alcançar tal objetivo. Preliminar rejeitada.
(
.
.
.
)
3 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
n ã o
p r o v i d o .
[TSE, REspE nº 521, rel. min. Luciana Lóssio, DJE 05/02/2016]
Portanto, sendo clara a orientação jurisprudencial no sentido da legitimação ativa
de partidos e candidatos e de não se exigir dos recorrentes interesse jurídico imediato como
condição para o ajuizamento do RCED, REJEITO a preliminar.
Conclusão: admissibilidade
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do RCED e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a diplomação do recorrido.
Num. 30877366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Alegam que EDER não se encontrava quite com a justiça eleitoral por suas contas
relativas às eleições 2016 terem sido julgadas não prestadas, o que não foi oportunamente
detectado, durante a apreciação do registro de candidatura, face a erro na avaliação da
certidão circunstanciada que foi apresentada.
Narram que o recorrente RODRIGO, ao tomar conhecimento de que o recorrido
teria utilizado uma certidão circunstanciada na qual constava a não quitação mas que a
apresentou como sendo de quitação, noticiou ao Ministério Público Eleitoral haver indícios de
fraude, o que resultou na autuação de notícia de fato naquele órgão, que concluiu ter havido
induzimento a erro do juízo eleitoral, o qual acabou por deferir o registro.
Aduzem que, tendo suas contas julgadas não prestadas, o recorrente não
ostentava quitação eleitoral e, por conseguinte, não estava no pleno exercício dos direitos
políticos, não cumprindo com a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II,
da CF.
Invocam a súmula TSE nº 42 e pugnam pela cassação do diploma.
Na sua defesa, o recorrido sustenta que os direitos políticos só podem ser
restringidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 15 da CF, não se admitindo que
norma de hierarquia inferior teria aptidão para "restringir ou suprimir qualquer direito político,
.
nem a alistabilidade, nem a elegibilidade"
Defende que essa previsão constitui cláusula pétrea da constituição, não passível
de reforma sequer pela via das emendas constitucionais (artigo 60, § 4º, inciso IV, da CF) e,
com muito mais razão, por normas infraconstitucionais.
Faz ainda um escorço das inelegibilidades infraconstitucionais, cujo fundamento
de validade se encontra no § 9º do artigo 14 da CF, que não trazem a falta de quitação eleitoral
como impedimento à elegibilidade.
Aduz que a exigência de quitação eleitoral foi instituída por lei ordinária, não
configurando a sua falta, sequer de forma oblíqua, ofensa à constituição. Por esse motivo,
reputa preclusa a oportunidade de se discutir a matéria, que deveria ter sido objeto de ação de
impugnação de registro de candidatura, invocando o artigo 11, § 10, da lei nº 9.504/97.
Finaliza arguindo que a certidão de quitação eleitoral não tem como único objeto a
perda ou suspensão dos direitos políticos e que entendimento diverso entraria em colisão com
a súmula nº 57 do TSE.
Como se vê, há várias questões prejudiciais à análise do mérito, as quais se
passará a avaliar de forma individualizada, para facilitar a compreensão.
Natureza jurídica da ausência de quitação eleitoral pela não prestação tempestiva
das contas de campanha eleitoral
Dispõe o artigo 262 do Código Eleitoral:
Num. 30877366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
12.891,
de
2013)
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito
do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra expedição de diploma.
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 7 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma,
decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os
partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de
candidatos.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.877,
de
2019)
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias após o
último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período compreendido entre os
dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual retomará seu cômputo. (Incluído pela
Lei nº 13.877, de 2019)
Considerando que o fato gerador da ausência de quitação data de 2016 - não
prestação de contas eleitorais relativas às eleições daquele ano - e que, em decorrência, não
se insere no conceito de "superveniente", de plano é possível estabelecer que somente dará
ensejo ao cabimento de RCED caso enquadrado como matéria de índole constitucional - para
a qual não se cogitaria de preclusão, face à expressa dicção do transcrito artigo 262.
Especificamente, tem-se que a omissão na apresentação das contas de
campanha implica a falta de quitação eleitoral, como expressamente previsto no artigo 11, § 7º,
da lei nº 9.504/97:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(
.
.
.
)
V I
-
c e r t i d ã o
d e
q u i t a ç ã o
e l e i t o r a l ;
(
.
.
.
)
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de
campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
De se notar que, na mesma lei, consta previsão de que "A inobservância do prazo
para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos, enquanto
. Daí deflui que a norma legal admite a possibilidade de se restringir o acesso ao
perdurar"
mandato eletivo daquele que não prestou contas - e esse acesso nada mais é que a
materialização da própria elegibilidade. Não faria sentido reconhecer a alguém o direito de
concorrer às eleições mas não o de tomar posse no cargo conquistado via sufrágio.
Portanto, não restam dúvidas que a legislação infraconstitucional estabelece, no
que tange à não prestação de contas eleitorais, hipótese transitória de restrição à elegibilidade.
Num. 30877366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Isso não é novidade alguma, pois há várias outras situações, decorrentes de
previsões infraconstitucionais, que implicam restrição à elegibilidade. Um exemplo consiste na
aplicação de multas eleitorais. Um cidadão que seja multado por algo banal, como a não
comunicação tempestiva dos endereços eletrônicos em que veiculará sua propaganda eleitoral,
será punido com multa na forma do artigo 57-B, §§ 1º e 5º, da lei nº 9.504/97 e, se não efetuar
o pagamento ou parcelamento da referida multa, não poderá concorrer às eleições seguintes,
sem que haja um fundamento constitucional imediato a dar suporte a essa restrição.
Mesmo regras meramente instrumentais, como a não apresentação de fotografia
do candidato, exigência contida no artigo 11, § 1º, inciso VIII, da Lei das Eleições, pode
conduzir ao indeferimento do seu registro. Nesse sentido, decisão deste regional nos autos de
RCAND nº 131610, rel. Jucimar Novochadlo, PSESS 06/08/2014.
Nessa construção, fica clara a possibilidade de a legislação infraconstitucional
estabelecer restrições ao exercício de direitos de alçada constitucional, tais como a
elegibilidade; ao fazê-lo, atinge aquilo que na CF está inscrito como "pleno exercício dos
direitos políticos", integrando a categoria das "condições de elegibilidade" descritas no § 3º do
artigo 14.
Não havendo sequer cogitação de inconstitucionalidade das normas que impõem
o dever de prestar contas e a consequência de não as prestar - o impedimento de ser
diplomado -, tem-se que a omissão de prestar contas possui reflexo direto em uma das
condições de elegibilidade, o pleno exercício dos direitos políticos.
Há que se ponderar, ainda, que mesmo o direito de voto pode sofrer restrições
decorrentes de previsões infraconstitucionais. À guisa de exemplo, tem-se que "será cancelada
a inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou
não se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria
(artigo 7º, § 3º, do Código Eleitoral) e, caso não regularize sua situação no
ter comparecido"
prazo legal (até 150 dias antes das eleições), não poderá votar, como estatuído no artigo 91 da
lei nº 9.504/97.
Nesse passo, mister fazer uma importante distinção: assim como o direito de
votar, a elegibilidade integra os direitos políticos, mas com eles não coincide nem se confunde.
Daí decorre não ser correta a assertiva, contida na peça defensiva, segundo a
qual qualquer restrição à elegibilidade configuraria, por via transversa, suspensão dos direitos
políticos; não se trata disso.
Como é cediço, a suspensão dos direitos políticos atinge-os na sua totalidade,
impedindo o exercício tanto da sua expressão ativa (votar) quanto passiva (ser votado).
Trata-se de gravíssima sanção, a qual somente se admite nas hipóteses taxativamente
arroladas no artigo 15 da CF. Todavia, a restrição à elegibilidade decorrente da omissão de
prestar contas eleitorais atinge apenas o pleno exercício dos direitos políticos, retirando do
omisso, temporariamente, uma de suas condições de elegibilidade, mas não suspende seus
direitos políticos - uma vez que pode continuar votando normalmente.
Num. 30877366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Sintetizando tudo quanto até aqui exposto, estabelece-se a premissa de que
normas infraconstitucionais podem estabelecer restrições à elegibilidade, as quais integram
mas não se confundem com os direitos políticos, não se tratando portanto de hipótese de
suspensão destes.
Ancorado nessa premissa, tem-se que a restrição temporária à elegibilidade,
decorrente da omissão em prestar contas de campanha, afeta negativamente o pleno exercício
dos direitos políticos, acarretando ao omisso a ausência de uma das condições de
elegibilidade.
Anota-se, por derradeiro, que não se trata aqui da certidão de quitação eleitoral,
esta sim prevista na legislação infraconstitucional, mas sim da aferição das condições de
elegibilidade, fixadas na Constituição.
A certidão de quitação não passa do suporte material por meio do qual se atesta o
pleno exercício dos direitos políticos.
Restrição à elegibilidade decorrente de omissão na prestação de contas pelo
curso do mandato
Encontra-se pacificado na jurisprudência tanto do TSE quanto deste Regional,
com validade para as eleições 2020, que a não prestação de contas eleitorais sujeita o
candidato omisso à ausência de quitação eleitoral no mínimo até o decurso do mandato a que
concorreu, podendo se estender para além, caso a omissão remanesça.
Essa é a dicção da súmula nº 42 do TSE:
S ú m u l a - T S E
n º
4 2
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.
Recentemente, este TRE debateu-se com a questão atinente à
constitucionalidade dessa previsão, assentando o seguinte:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. REGISTRO INDEFERIDO. FALTA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS REFERENTES ÀS ELEIÇÕES DE
2016. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. IMPEDIMENTO DURANTE A LEGISLATURA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 73, I, DA RESOLUÇÃO-TSE 23.463/2015 (SÚMULA
42, TSE). MANUTENÇÃO, TODAVIA, DO ENTENDIMENTO JÁ FIXADO POR ESTA CORTE
PARA AS ELEIÇÕES DE 2020. ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTÃO,
ADEMAIS, JÁ DECIDIDA PELA CORTE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO
D E S P R O V I D O .
1. A regra contida no artigo 11, VI, § 7º da Lei das Eleições não padece de
inconstitucionalidade, pois derivada do poder regulamentar do legislador ordinário acerca dos
contornos
das
condições
de
elegibilidade.
2. Sem embargo, essa disposição legal não comporta interpretação no sentido de postergar
os efeitos da ausência de prestação de contas para momento posterior aquele em que a
Num. 30877366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

omissão é suprida, daí porque inconstitucional a norma do artigo 73, I, da Res.–TSE nº
23.463/2015, cuja origem está na Súmula 42, do TSE, pela qual a decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
.
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu
3. Consequentemente, aludida regra padece de inconstitucionalidade, na medida em que
prevê hipótese de limitação a direito político fundamental fora das balizas
.
c o n s t i t u c i o n a i s
e
l e g a i s
4. Entendimento, todavia, não aplicável ao caso concreto, sob pena de ofensa à
, bem assim porque é vedado ao órgão julgador decidir a
isonomia e à segurança jurídica
mesma questão por mais de uma vez, por força do art.
505,
CPC.
5 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600138-96.2020.6.16.0151, rel. Vitor Roberto Silva, DJE 02/03/2021, não
destacado no original]
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES DE 2018.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
83, I DA RES.-TSE 23.553/2017 DECLARADA. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DO
ENTENDIMENTO DO TSE QUE ORIENTOU O JULGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE
REGISTRO DE CANDIDATURA NO PROCESSO ELEITORAL DE 2020. SÚMULA 42.
ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA. REGULARIZAÇÃO, IN CASU, TÃO
SOMENTE DA INADIMPLÊNCIA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A despeito da inegável importância da prestação de contas no âmbito do processo eleitoral,
a previsão do art. 83, I da Res.-TSE 23.553/2017 não se amolda ao que prevê a
Constituição Federal em seus arts. 14, §§ 3º e 4º – ao estabelecer as condições de
elegibilidade – e tampouco nos §§ 6º, 7º e 9º do mesmo artigo – ao tratar das causas de
: (i) seja
inelegibilidade –, de modo que é forçoso reconhecer sua inconstitucionalidade
porque não há qualquer vínculo acerca do prazo de impedimento à candidatura por quatro
anos – derivado da falta de prestação de contas – com as condições de elegibilidade ou
causas de inelegibilidade previstas na CF ou na LC 64/1990; (ii) bem como porque a previsão
do art. 11, § 7º da Lei das Eleições, ao versar sobre a certidão de quitação eleitoral, faz
referência apenas à “apresentação de contas de campanha eleitoral”, não estabelecendo
qualquer prazo de restrição de direitos para além dessa providência.
2. Esse reconhecimento não afasta, entretanto, a aplicação, no caso concreto, do
entendimento consolidado desta Corte para as eleições de 2020 no exato sentido da
Súmula 42 do TSE, em prestígio à estabilidade e coerência da jurisprudência relativa a
.
e s t e
p l e i t o
3. Recurso conhecido e desprovido. Inconstitucionalidade declarada. Requerimento de
r e g i s t r o
d e
c a n d i d a t u r a
i n d e f e r i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600316-49.2020.6.16.0182, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 02/03/2021,
não destacado no original]
Do cotejo entre esses julgados com a súmula, exsurge cristalino que, para as
eleições 2020, foi mantido o entendimento de que, julgadas não prestadas as contas, o omisso
fica sem quitação eleitoral até o fim do mandato ao qual concorreu, ainda que sane a omissão
Num. 30877366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

antes do término desse prazo, nos precisos termos da súmula TSE nº 42, indicando esta Corte
Eleitoral, de forma prospectiva, a possibilidade de revisar esse posicionamento para as
próximas eleições.
O caso concreto
Ao requerer seu registro de candidatura, o então candidato EDER, por seu
partido, apresentou petição (ID 16085178) com a seguinte redação:
"requerer a juntada de

Certidão comprobatória da quitação eleitoral do

candidato EDER FABIANO BORGES ADÃO, a fim de demonstrar regularização
"
de sua Prestação de Contas do ano de 2016.
O referido petitório foi acompanhado da seguinte certidão circunstanciada:
Referida certidão é muito clara ao estatuir que o eleitor "não está quite com a
, ao contrário da petição que a apresentou; A partir daí, deu-se início a uma
justiça eleitoral"
sequencia de atos equivocados.O servidor responsável pela análise da documentação
apresentada no registro de candidatura, ao compilar as informações para a autoridade, assim
descreveu a situação:

Como se vê, no campo "comprovação" da linha relativa à quitação eleitoral, foi
registrado "sim", dando a entender que o candidato havia comprovado sua quitação eleitoral - o
que não se coaduna com a realidade.
Essa falha não foi, contudo, isolada; o promotor eleitoral que atuou no feito opinou
pelo deferimento do registro e o juiz eleitoral veio a efetivamente deferi-lo, não se atentando
ambas as autoridades para a clareza da certidão contida nos autos. O que houve foi uma
sucessão de falhas que culminou no deferimento de um registro que jamais poderia ter sido
deferido - e que foi requerido por um candidato que sabia, sem margem para dúvidas, que não
se encontrava elegível face a essa pendência.
Num. 30877366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Vale registrar que, ao requerer o registro da sua candidatura, o candidato tinha
plena ciência dessa situação, mesmo porque buscou afastar a restrição à sua elegibilidade já
nas eleições 2018 por meio de mandado de segurança, autuado neste tribunal sob nº
0600140-05.2018.6.16.0000, cuja petição inicial foi indeferida pelo e. juiz Roberto Ribas
Tavarnaro, que assim resumiu a situação:
Sendo certo que as contas do impetrante relativas ao pleito de 2016 foram julgadas não
prestadas e que a apresentação posterior não implica novo julgamento, mas apenas
regularização a produzir efeitos
, não se vislumbra ilegalidade e,
a partir da próxima legislatura
muito
menos,
teratologia
na
decisão
atacada.
[MS nº 0600140-05.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, id. 18473, j. 01/03/2018,
destaques do original]
Incontroverso nos autos que o recorrido teve suas contas das eleições 2016
julgadas não prestadas e que a regularização promovida posteriormente não gera efeitos para
as eleições 2020, é certo que não ostentava a condição de elegibilidade atinente ao pleno
exercício dos direitos políticos, seja na data da formalização do registro, seja na das eleições,
seja ainda na da diplomação.
Registra-se que a jurisprudência é uniforme quanto a não formar coisa julgada a
decisão proferida no registro de candidatura para fins de blindá-la contra o recurso contra
expedição de diploma, em especial quando se trata de matéria de índole constitucional - como
o são as condições de elegibilidade. No sentido:
(
.
.
.
)
1. O deferimento do registro de candidatura não produz decisão protegida pelos efeitos da
coisa julgada que impeça a aferição, em sede de recurso contra expedição de diploma, da
ausência de preenchimento de condição de elegibilidade, preexistente ou não ao
requerimento de registro, de assento constitucional, como o é a filiação partidária (art. 14, §
3 º ,
i n c i s o
V ,
d a
C o n s t i t u i ç ã o
F e d e r a l ) .
2. A interpretação que este Tribunal Superior Eleitoral confere ao art. 262, caput, do Código
Eleitoral, é de que é admissível o manejo do recurso contra expedição de diploma com
fundamento em ausência de condição de elegibilidade, prevista no texto constitucional, ainda
que
preexistente
ao
registro
de
candidatura.
(...) [TSE, RCED nº 060391619/BA, rel. design. Edson Fachin, DJE 25/08/2020]
Com a mesma conclusão, o RO nº 06000012/BA, julgado na mesma data pelo
TSE, também figurando como relator designado o min. Edson Fachin e publicado no DJE de
25/08/2020.
Sendo assim, a procedência do RCED, com a consequente cassação do diploma
do candidato recorrido, é medida de rigor.
Como consequência, tem-se que os votos atribuídos ao candidato devem ser
considerados nulos, nulidade essa que não afeta a sua contagem para a legenda pela qual
concorreu às eleições, nos precisos termos do artigo 175, §§ 3º e 4º, do Código Eleitoral, verbis
:
Num. 30877366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

§ 3º Serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não
registrados.(Renumerado
do
§
4º
pela
Lei
nº
4.961,
de
4
5.66)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de
cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o
candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo
qual tiver sido feito o seu registro. (Incluído pela Lei nº 7.179, de 19.12.1983)
Repisa-se, para fins de clareza, que a presente decisão não se enquadra nas
hipóteses dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, não lhe sendo aplicável a conclusão a que
chegou o TSE no precedente invocado pelo recorrido, qual seja, imprestabilidade dos votos
nulos em favor da legenda; aqui, ao contrário, aplica-se a regra geral, segundo a qual a
cassação de registro ou diploma havida após as eleições não afetam a contagem de votos para
o partido.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO as preliminares de não
formação do litisconsórcio passivo necessário e de carência de legitimidade ativa e interesse
jurídico, CONHEÇO do recurso contra expedição de diploma e, no mérito, DOU-LHE
provimento para cassar o diploma do recorrido e declarar nulos os votos que recebeu, nulidade
essa que não afeta o cômputo da votação da legenda pela qual concorreu.
Comunique-se esta decisão, com urgência, à Câmara de Vereadores de Curitiba
para o devido cumprimento, observado o § 2º do artigo 257 do Código Eleitoral.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Como relatado, trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma interposto por
e pela
RODRIGO BRAGA CORTE FIALHO DOS REIS
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
em face de
, vereador eleito
DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL
EDER FABIANO BORGES ADÃO
no pleito de 2020. O e. relator,
, rejeitou as preliminares de não
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
formação do litisconsórcio passivo necessário e de carência de ação, bem como de interesse
jurídico e, no mérito, deu-lhe provimento para cassar o diploma do recorrido e declarar nulos os
votos que recebeu, ressaltando que essa nulidade que não afeta o cômputo da votação da
legenda pela qual concorreu.
Na espécie, é incontroverso que o recorrido, no Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC, não apresentou a certidão de quitação eleitoral exigida pelo art. 11, § 1o,
VI da Lei das Eleições. Contudo, sua omissão não foi constatada nem pelo Promotor Eleitoral e
tampouco pelo Juiz Eleitoral, razão pela qual sobreveio sentença de deferimento do pedido de
registro, transitada em julgado na origem.
Num. 30877366 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Não se pode perder de vista, porém, que, realizadas as eleições e eleito o recorrido, a
situação veio à tona em sede de RCED, cuja via, disciplinada pelo art. 262 do Código Eleitoral, é
significativamente estreita. Afinal, trata-se de restrição ao exercício do direito fundamental ao
.
jus honorum
Ademais, ainda que entenda ser oportuna a superação do modelo de tipicidade das ações
eleitorais, a segurança e estabilidade do sistema jurídico eleitoral reclama estrita obediência à legislação
posta, que, no meu sentir, não acomoda, dentre as causas de pedir do RCED, a ausência de quitação
eleitoral.
É nesse ponto que reside a minha divergência com o entendimento do e. relator, que
enquadrou os efeitos da falta de quitação eleitoral como hipóteses de embaraço ao "pleno exercício dos
direitos políticos" constante do art. 14, § 3o, II da Constituição Federal, enxergando, assim, uma condição
de elegibilidade que justifica a interposição do RCED.
Com efeito, extrai-se tanto da doutrina quando da jurisprudência que as condições de
elegibilidade estão previstas exclusivamente no texto constitucional, ao passo que as causas de
inelegibilidade, além da Constituição Federal, podem ter assento também em Lei Complementar (CF, art.
14, § 9o). Aliás, essa foi a conclusão alcançada por ocasião do recente julgamento do REl
0600316-49.2020.6.16.0182 por esta Corte, cujo voto condutor assim assentou:
II.iii.d. Entretanto, não se pode perder de vista a exclusividade do texto
constitucional ou de lei complementar no tratamento das situações que possam
embaraçar o exercício do direito fundamental à cidadania passiva. Afinal,
conforme chancelou o STF no julgamento da ADC 29/DF, “a elegibilidade é a
adequação do indivíduo ao regime jurídico – constitucional e legal complementar
– do processo eleitoral” (rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.02.2012). Em outra
passagem, a Suprema Corte assim decidiu (ADI 1063 MC, rel. Min. Celso de
Mello, Tribunal Pleno, j. em 18/05/1994):
"Os requisitos de elegibilidade não se confundem, no plano jurídico-conceitual,
com as hipóteses de inelegibilidade, cuja definição – além das situações já
previstas diretamente pelo próprio texto constitucional (CF, art. 14, §§ 5º a 8º) –
só pode derivar de norma inscrita em lei complementar (CF, art. 14, § 9º)."
Nesse mesmo sentido assevera Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 7ª ed.,
JusPodivm, p. 186):
"Embora previstas na Carta Fundamental, resta possível ao legislador ordinário
melhor definir os contornos desses requisitos legais, sem, contudo, estabelecer
restrições indevidas. Assim, não é dado ao legislador ordinário criar condição de
elegibilidade, além das existentes na Constituição Federal, conquanto possível
traçar, de forma mais minudente, os limites daqueles requisitos legais."
É por isso que a certidão de quitação eleitoral parece amoldar-se ao conceito
jurisprudencial e principalmente doutrinário das condições de registrabilidade,
entendidas como as exigências que, apesar de não ostentarem a mesma
natureza das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade, podem
acarretar o indeferimento do registro acaso não atendidas. Os exemplos são,
exatamente, os documentos constantes do art. 11, § 1º da Lei das Eleições.
Num. 30877366 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

Nesse prisma, não vejo o enquadramento da falta de quitação eleitoral ou da
restrição temporária de ser candidato imposta em razão da não prestação de contas como falta
de pleno exercício dos direitos políticos regulada pelo inciso II do § 3º do art. 14 da
Constituição, pois a restrição ao exercício dos direitos políticos está vinculada estritamente às
hipóteses do art. 15 da CF.
É de se destacar, novamente, que a interpretação acerca do art. 262 do Código
Eleitoral, bem como das condições de elegibilidade dispostas no art. 14, § 3o da Constituição
deve ocorrer, dentro do razoavelmente possível, de maneira a garantir o exercício do direito
fundamental ao jus honorum. Ao contrário, o acolhimento da tese proposta pelo e. relator, a
meu ver, representa uma restrição a esse direito fundamental a partir de lei ordinária ou, até
mesmo, de Resolução, porquanto a falta de quitação eleitoral não está prevista na
Constituição.
Nesse sentido, se é certo que o momento de ajuizamento de RCED e de AIME
indica uma fase adiantada do processo eleitoral, cujas causas de pedir são mais restritas em
função da segurança jurídica que deve prevalecer após a eleição, a subsunção dos fatos às
causas de pedir previstas nas hipóteses legais de cabimento do RCED e da AIME deve,
também, sofrer uma interpretação restrita.
Por todo o exposto, divirjo do e. relator e voto pelo não conhecimento do
RCED, vez que a causa de pedir deduzida não se enquadra na previsão do art. 262 do Código
Eleitoral.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0600416-25.2020.6.16.0175 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: RODRIGO BRAGA
CORTES FIALHO DOS REIS, PARTIDO SOCIAL LIBERAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR93325, FERNANDA MACHADO LOPES
- PR76108, ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - PR56113, VANESSA CRISTINA CRUZ
SCHEREMETA - PR27134, JULIO CESAR BROTTO - PR21600, RENE ARIEL DOTTI - PR2612,
PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - PR0065870, FRANCISCO AUGUSTO ZARDO
GUEDES - PR0035303, ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR0020900, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474 - RECORRENTE: PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR -
Advogados
do(a)
RECORRENTE:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES
-
PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, ANA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA - PR93325, FERNANDA
MACHADO LOPES - PR76108, ANDRE LEONARDO MEERHOLZ - PR56113, VANESSA
CRISTINA CRUZ SCHEREMETA - PR27134, JULIO CESAR BROTTO - PR21600, RENE ARIEL
DOTTI - PR2612, PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE - PR0065870, FRANCISCO
AUGUSTO ZARDO GUEDES - PR0035303, ROGERIA FAGUNDES DOTTI - PR0020900,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: EDER FABIANO BORGES ADAO -
Advogado do(a) RECORRIDO: ALEXANDRE GALLIANO DAROS ZEIGELBOIM - PR0066514
Num. 30877366 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente o Recurso contra Expedição de Diploma, nos termos do
voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 30877366 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/04/2021 16:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041615335406800000030063392
Número do documento: 21041615335406800000030063392